Tribunal: TJBA
Processo: 0000770-82.2014.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000770-82.2014.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AIDE ALVES DA SILVA Advogado(s): DENISE DA MATA LULA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas no período de atividade. A autora ingressou no serviço público municipal em 1982 e aposentou-se em 2010. O juízo de origem reconheceu o direito adquirido à conversão, mas negou o pedido sob fundamento de ausência de prova quanto ao não gozo das licenças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidora pública municipal durante o vínculo ativo, mesmo diante de legislação municipal posterior que veda tal conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à licença-prêmio da servidora foi adquirido sob a égide da Lei Municipal nº 04/1989, sendo resguardado pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o que impede sua supressão por norma posterior (Lei Complementar Municipal nº 073/2008). 4. O não gozo das licenças não foi especificamente impugnado pelo Município, o que torna incontroverso o fato nos termos do art. 341 do CPC. 5. Compete à Administração Pública, por deter os registros funcionais dos servidores, o ônus de comprovar fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A jurisprudência dominante do TJ/BA e o Tema 635 da Repercussão Geral do STF asseguram a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos, como a licença-prêmio, diante da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 7. A vedação legal posterior à aquisição do direito não impede a conversão, sobretudo quando não comprovado o gozo da licença ou sua indenização anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é devida ao servidor público inativo que adquiriu o direito sob legislação anterior, ainda que norma posterior vede expressamente tal conversão. 2. Compete ao ente público o ônus de provar o gozo das licenças-prêmio, sendo presumida sua não fruição quando não há impugnação específica nem prova documental. 3. A negativa de conversão das licenças-prêmio não gozadas configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 884; CPC, arts. 341 e 373, II; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 04/1989; Lei Complementar Municipal nº 073/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG/RJ, Tema 635, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-BA, Apelação nº 80133897520238050039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 21.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80003699220218050263, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 80008113920228050258, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80009630920218050263, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000770-82.2014.8.05.0132, em que figuram, como apelante, AIDE ALVES DA SILVA e, como apelado, MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Município de Itiúba ao pagamento, em pecúnia, de 3 (três) períodos de licenças-prêmio não gozados pela apelante, correspondentes a 9 (nove) meses de remuneração, com base no último salário percebido quando em atividade, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos da legislação vigente, observando-se a Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme precedentes vinculantes, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça